Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-22.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003734-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 209.114.831-87 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.350.694/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BEZERRA ITO - CPF: 161.720.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1003734-22.2024.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargada:
Tânia Mara Delphino Ribeiro Azevedo

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1003734-22.2024.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargada:
Tânia Mara Delphino Ribeiro Azevedo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1003734-22.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu sob a égide do CPC de 1973.

Segue sustentando, que também houve omissão no tocante inadequação da via leita da exceção de pré-executividade para discussão de responsabilidade de sócio retirante, ante a necessidade de dilação probatória.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 213287695), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Por conseguinte, é possível verificar que o CPC previu o trâmite da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual – que somente não ocorrerá, caso o processo já tenha sido instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2º, do CPC).

No caso dos autos, verifico que a exequente, ora agravada, apresentou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica durante a fase de cumprimento da sentença, motivo pelo qual a legislação processual determina a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135, do CPC, o que não ocorreu.

Saliento que o procedimento específico, que abarca a instrução do incidente, possui o condão de concretizar o contraditório, inclusive com a suspensão do processo e posterior prolação de decisão interlocutória
.

Nesse sentido é o ensinamento de Humberto Teodoro Junior, verbis:

“Breves Comentários.
O incidente é contencioso e deve ensejar aos interessados o contraditório e ampla defesa, de modo que os promovidos tenham oportunidade de impugnar a pretensão do promovente e de produzir as provas compatíveis com sua resposta
.” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016 – negritei)

À vista disso, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que a ausência do contraditório, per si, impõe o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que se garanta a oportunidade para a parte se manifestar acerca do pedido, consoante exegese da lei processual civil
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CC/2002, ART. 50). SOCIEDADE EMPRESÁRIA IMPETRANTE PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA FALIDA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LIV E LV). RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da sociedade empresária falida, quando a estrutura deste é meramente formal, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para a verificação de fraude ou confusão patrimonial. Precedentes.

2. No caso, entretanto, houve violação formal ao due process of law, em seu consectário princípio do contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV), pois a sociedade empresária atingida pela desconsideração não teve oportunidade de se manifestar acerca da medida que lhe foi imposta.

3. Não se pode adotar medida definitiva que afete bem da vida em determinada instância judicial sem que se garanta o contraditório. A validade das decisões judiciais requer a observância de um processo justo, em suas dimensões formal e material.

4. Necessário assegurar à impetrante o direito de ser ouvida no juízo da falência acerca da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em relação à sua pessoa, podendo deduzir as alegações que entender relevantes e requerer produção de provas, cabendo ao il. julgador deliberar como entender de direito.
[...]” (RMS n. 29.697/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2013 – negritei).

Não obstante, pelo que se denota dos autos, resta evidente que a agravada não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação apenas na ausência de valor para penhora online e da suposta inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 1.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica
. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1018483/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018) [...]” (RAI n. 1005692-53.2018.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.11.2018 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, NCPC – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - INFRUTÍFERA A PENHORA ON LINE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório
”. (RAI n. 109.224/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.10.2016 – negritei).

“AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE – INSUFICIÊNCIA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, bem como a prova de insolvência patrimonial da pessoa jurídica, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, comprovação por parte do credor, o que não se verificou na espécie
”. (RAI n. 34.893/2016, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2016 – negritei).

Sendo assim, repiso que apenas o argumento de que o processo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado a ausência de valor para penhora online, não é suficiente para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional.

Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.”
(id. 210395189 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações da recorrente de que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu sob a égide do CPC de 1973, o certo é que a r. decisão objurgada foi proferida em 2015, já em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual a legislação processual determina a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135, do CPC, o que não ocorreu.

Com efeito, independente da r. decisão ter sido ou não proferida sob a égide do 1973, deve ser ressaltado que a ausência do contraditório,
per si
, impõe o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que se garanta a oportunidade para a parte se manifestar acerca do pedido.

Não obstante, também não há que se falar na ocorrência de omissão no tocante a suposta inadequação da via leita da exceção de pré-executividade, haja vista ser desnecessário a dilação probatória para se verificar que a embargante não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação apenas na ausência de valor para penhora
online
e da suposta inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da embargada.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da recorrente demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024